Tribunal: STJ
Processo: 0002511-98.2023.8.26.0281
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118826 - SP(2025/0463651-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M A DOS S J
AGRAVANTE
: V DO B L
AGRAVANTE
: T B
ADVOGADOS
: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715
GLAUCO ALVES MARTINS - SP195339
AGRAVADO
: N P C J
ADVOGADO
: MATHEUS ALMEIDA PEREIRA - RJ217707
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA DA PROVA APRESENTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 95e3aaf7-7d8a-40ca-a0de-1614140fb09d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118826 - SP(2025/0463651-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M A DOS S J
AGRAVANTE
: V DO B L
AGRAVANTE
: T B
ADVOGADOS
: MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715
GLAUCO ALVES MARTINS - SP195339
AGRAVADO
: N P C J
ADVOGADO
: MATHEUS ALMEIDA PEREIRA - RJ217707
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA DA PROVA APRESENTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por M A DOS S J e OUTROS contra decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DOCUMENTO NOVO.
INADMISSÍVEL. “DECISÃO SURPRESA”. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. “PRINT” DE CONVERSA VIA
“WHATSAPP” QUE NÃO DEMONSTRA A AUTORIA DE AMEAÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
DO
INCIDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. É inadmissível a juntada de documento na apelação, salvo se referente a
fato novo em grau de recurso ou se restar demonstrada força maior
impeditiva da exibição oportuna.
2. O julgamento antecipado do mérito é providência legalmente prevista, cujo
desconhecimento não se pode invocar, que não acarreta "decisão surpresa".
Documento eletrônico VDA54118810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 76b3c581-6579-4454-ae08-221992b6fed0

3. Não existindo prova idônea da autoria da mensagem encaminhada aos
exequentes, ela não pode fundamentar a aplicação de multa por
descumprimento da obrigação de não fazer" (e-STJ fl. 167).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
180/183
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV e VI do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade
do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos
embargos declaratórios;
(ii) arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – porque foi proferida decisão
surpresa, sem a possibilidade de reapresentação de material.
Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 209), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
alegada decisão surpresa, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Com efeito, inexiste omissão a ser declarada, uma vez que,
embora os embargantes discordem, o órgão colegiado expressou que não
houve decisão surpresa, “pois o julgamento antecipado do mérito é
providência legalmente prevista, cujo desconhecimento não se pode invocar
(LINDB,
o)” p. 169.
art. 3
Da mesma forma, não há nenhuma omissão a ser declarada em
relação ao suposto áudio enviado pelo embargado, uma vez que cabia aos
embargados juntá-lo aos autos durante a instrução probatória, “consignando-
se que é ônus de quem alega provar o fato constitutivo de seu direito (art.
373, inciso I, do CPC). Não há que se falar em concessão de prazo para a
juntada do referido áudio nesta fase recursal em face da preclusão” p. 170"
(e-STJ fls.
).
181/182

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54118810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 76b3c581-6579-4454-ae08-221992b6fed0

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No tocante à alegada ofensa aos arts. 9o e 10, o Tribunal de origem
consignou que o julgamento antecipado do mérito não configura violação ao princípio
da não surpresa, como se nota do trecho a seguir:

"Outrossim, rejeito a preliminar de nulidade por “decisão
surpresa”, pois o julgamento antecipado do mérito é providência legalmente
prevista, cujo desconhecimento não se pode invocar (LINDB,
o).
art. 3
No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...).
Julgamento antecipado da lide após a réplica. Possibilidade.
Medida que não importa em violação ao princípio da não surpresa. (...).
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232903-41.2021.8.26.0000;
Relator: Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento:
"
06/12/2021) (e-STJ, fl. 169).
Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, a qual interpreta que não é nula a sentença proferida em
julgamento antecipado, desde que presentes elementos para a solução da lide, como
no caso dos autos. A propósito:

Documento eletrônico VDA54118810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 76b3c581-6579-4454-ae08-221992b6fed0

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9o E 10 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO
SÚMULA 282/STF.
QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NULIDADE. PRECEDENTES. MAGISTRADO
COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
5. A jurisprudência do STJ estabelece que não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem despacho saneador, desde
que presentes nos autos elementos suficientes para a solução da
lide. Precedentes.
6. O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os
princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento
motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que
isso configure cerceamento de defesa, sendo inviável a revisão dessa
decisão em sede de recurso especial diante do óbice da
(AgInt no
relatora Ministra
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.756.002/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
)
24/6/2025.
7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível
o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.662.008/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
IV.
Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.984.259/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se).
3/11/2025,
6/11/2025,

"RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO
SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
REVISÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA
SÚMULA N. 7/STJ.
DECORRENTE DA PROPRIEDADE. INSUFICIÊNCIA. MELHOR POSSE.
REVISÃO. QUESTÃO FÁTICA. INVIABILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa
nem cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o
magistrado, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção,
sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
Precedentes.
2. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, ratificando o entendimento sentencial, firmou
entendimento no sentido de que a melhor posse do bem foi demonstrada
pelos réus, em especial quando sopesado que a única posse demonstrada
pelos
baseava-se na alegação da posse indireta
recorrentes/autores
decorrente da propriedade, considerada insuficiente ao provimento da ação.
4. "Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito
na demanda possessória.
parágrafo 2o, do
A tutela
Art. 1.210,
CC/2002.
possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá
ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário,
etc" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EREsp n. 1.134.446/MT,
Especial, DJe de
.
4/4/2018)
5. A alteração do entendimento de origem quanto à comprovação da melhor
posse demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que novamente
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido ."
Documento eletrônico VDA54118810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 76b3c581-6579-4454-ae08-221992b6fed0

(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.230.865/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se).
20/10/2025,
23/10/2025,

Por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial pressupõe a
demonstração concomitante de plausibilidade do direito e perigo de dano, requisitos
não evidenciados no caso concreto.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido, os quais devem ser majorados
15
para o patamar de
% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:15
Código de Controle do Documento: 76b3c581-6579-4454-ae08-221992b6fed0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.118.826 / SP
Número Registro: 2025/0463651-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025119820238260281 10046689520218260281 25119820238260281
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A DOS S J
AGRAVANTE : V DO B L
AGRAVANTE : T B
ADVOGADOS : MARCIO CARNEIRO SPERLING - SP183715
GLAUCO ALVES MARTINS - SP195339
AGRAVADO
: N P C J
ADVOGADO
: MATHEUS ALMEIDA PEREIRA - RJ217707
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 8716889f-e4da-4c5b-ac8f-de3c338053c6

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 8716889f-e4da-4c5b-ac8f-de3c338053c6